Tribunal: STF
Processo: ARE 1309233
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, concedeu a segurança para assentar o direito do impetrante de ter o período de trabalho em condição especial contado com o multiplicador de 1,4 para fins de concessão de aposentadoria. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 40, § 4º, inciso III, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal. Afirma não existir direito à contagem diferenciada do tempo de trabalho prestado em condição especial. Requer a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança contra atos praticados pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP e São Paulo Previdência – SPPREV - Alegação de que é Professor na Faculdade de Odontologia de Araçatuba desde 30/01/1989 e que há decisão transitada em julgado reconhecendo o regime especial de sua atividade (MS nº 3003509-35.2013.8.26.0032 e Execução nº 0018285-86.2016.8.26.0032), mas a Administração Pública nega-lhe conceder a aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos – Requereu administrativamente em 05/04/2017, informações sobre as modalidades de sua futura aposentadoria e, inconformado com a resposta, reiterou o pedido, inclusive quanto ao seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), mas não obteve resposta - A Administração averbou 39 anos de tempo especial em seu prontuário, relativo ao período de 30/01/1989 a 01/12/2016 - Considerando a regra prevista no art. 57, § 7º, da Lei nº 8.213/1991 e do art. 70 do Decreto nº 3.048/99 para conversão do tempo especial em comum, perfaz o total de 41 anos e 4 meses de serviço - Pretensão da concessão da segurança para determinar a sua aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, aplicando-se de forma supletiva a Lei nº 8.213/91, convertendo-se o tempo de serviço de especial em comum mediante o adicional de 40% (fator multiplicador de 1.40) – Sentença denegatória – Inconformismo do impetrante. 
    Contrarrazões (fls. 233/243) – Preliminares recursais da SPPREV – Inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva "ad causam" da SPPREV, afastadas. 
    Aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, § 4º da Constituição Federal, nas leis federais n° 8.213/91 e seguintes, em decisões proferidas pelo C. STF e em autos de mandado de injunção emitidos pela Corte Paulista - Conforme determinado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Injunção MI 168.151.0/5, de relatoria do eminente Des. A.C. Mathias Coltro, j. 01.04.09, conferiu efeito “erga omnes” à decisão que determinou a aplicação da Lei n° 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial - Ação rescisória de nº 0139212-56.2011.8.26.0000, de relatoria do desembargador CORRÊA VIANNA, julgou improcedente a ação proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo. 
    Juros e correção monetária - Necessidade de observância aos novos critérios definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema nº 810- RE nº 870.947, observando-se o deferimento de excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do RE 870.947. 
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença denegatória da ordem, reformada Recurso do impetrante, provido. 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Supremo assentou não assegurar, o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, a contagem de prazo diferenciado ao servidor público, apenas a aposentadoria especial. Confiram com a seguinte ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DE PRAZO DIFERENCIADO: IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (embargos de declaração no mandado de injunção nº 3.162, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014). 
    Na ocasião votei vencido, entendendo não caber a discriminação entre trabalhadores em geral e servidores no tocante ao reconhecimento do direito à contagem diferenciada do tempo trabalhado em ambiente nocivo à saúde. 
    No mais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para determinar o retorno do processo à origem para que enfrente os pedidos na forma dos parâmetros acima indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator